Tribunal: TJSP
Processo: 1002768-86.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
BANCÁRIO. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. Sentença de parcial procedência. Insurgência do demandado. REGULARIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. Cabimento. Não se extrai dos autos comprovação de imposição de tal contratação, sendo devido o valor cobrado a tal título. Venda casada não caracterizada. AFASTAMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.

Ementa:
BANCÁRIO. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. Sentença de parcial procedência. Insurgência do demandado. REGULARIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. Cabimento. Não se extrai dos autos comprovação de imposição de tal contratação, sendo devido o valor cobrado a tal título. Venda casada não caracterizada. AFASTAMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Descabimento. Não tendo sido demonstrada, oportunamente, a prestação do serviço, revela-se abusiva a cobrança da tarifa em questão. Apelação parcialmente provida. Ante a mínima sucumbência do banco apelante, condeno o apelado ao pagamento integral das verbas de sucumbência.